Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAYS RODRIGUES DOURADO contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de no 0723103-72.2023.8.07.0016, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Alega a agravante que o título é inexigível em face do pagamento integral do débito e o inadimplemento do exequente relativo à entrega do pedigree do animal. Defende a inversão do ônus da prova e aponta excesso na execução.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53723585). Efeito suspensivo indeferido (ID 53843564). Contrarrazões apresentadas (ID 55054264).
3. A exceção de pré-executividade possui cognição restrita, uma vez que somente é admitida para análise de matéria de ordem pública ou de nulidades a serem sanadas de ofício, que dispensam a dilação probatória.
4. No caso, pretende a parte agravante questionar a exigibilidade do título executivo extrajudicial, sem demonstrar o efetivo pagamento da quantia, ônus que lhe incumbia.
5. Ademais, embora o excesso de execução não seja matéria impugnável por meio de exceção de pré-executividade, registro que a cláusula 6a do contrato prevê multa de 5% do valor da prestação e o art. 395 do CC prevê o pagamento de juros de mora e correção monetária, o que justifica que o valor atualizado da dívida seja superior ao débito originário, já que o inadimplemento data de outubro de 2021.
6. Finalmente, em relação à obrigação de entrega do pedigree, ressalte-se que nos termos do art. 476 do CC, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Dessa forma, sem o efetivo pagamento da quantia, mostra-se inexigível a obrigação.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários em razão da ausência de arbitramento na origem.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.